Tribunal: TJSP
Processo: 3002958-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação – Descabimento – OPV que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF – Entendimento firmado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação – Descabimento – OPV que deve obedecer à regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos – Inteligência do art. 5o, XXXVI da CF – Entendimento firmado em repercussão geral pelo C. STF (Tema 792) – Recurso desprovido.